Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717398-78.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ANA CAROLINA MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O autor da ordem de emenda à inicial de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária (DL 911/69), exarada pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Proc. 0702601-40.2022.8.07.0019 - id 123087203), para que junte a nota fiscal ou documento correspondente que indique a placa, chassi ou Renavam do veículo, informações que não constam do contrato e para, considerando a matéria afetada pelo STJ - Tema 1.132 -, comprovar, no prazo de 30 dias, a constituição da ré em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja da própria destinatária ou requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, sob pena de indeferimento da inicial. Preliminarmente defende a taxatividade mitigada do CPC 1.015. Quanto ao mérito, alega, em suma, que a suspensão nacional de processos relativos ao Tema 1.132 foi afastada em decisão de 11/05/22, sustentando a necessidade de apreciação da liminar, pois a mora decorre do simples inadimplemento do contratante, a qual é comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. O STJ, acolhendo questão de ordem relativa ao Tema 1.132 (QO no REsp. 1.951.662, 2022) afastou “a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes”. Acrescente-se que, independentemente disso, a afetação de recurso especial repetitivo não impede decisão judicial, sem natureza satisfativa, acerca de medidas urgentes (CPC 314; AgInt no AREsp 1.536.281, 2020). Por outro lado, tanto nesta Corte quanto no STJ, é pacífico o entendimento de que para a comprovação da mora basta que a notificação seja recebida no endereço do devedor indicado no contrato, ainda quando ali seja recebida por terceiro. Não obstante, há outro fundamento pelo qual se acha pendente o deferimento da inicial, qual seja, a ordem de emenda para que o autor instrua a inicial “com documento indispensável à sua propositura, qual seja, a nota fiscal ou documento correspondente, uma vez que não consta no contrato de ID 121352081 a informação de placa, chassi ou renavam do veículo que se pretende buscar e apreender, não sendo possível presumir que seja o mesmo descrito na inicial.” Essa ordem não foi, nem poderia ter sido, objeto do presente agravo. Ela, por si só, mantém a inicial pendente de deferimento, aguardando o cumprimento que, se não ocorrer, poderá ensejar sentença terminativa. Logo, não há como conhecer do presente agravo em que se almeja liminar em demanda que, por razões estranhas às do recurso, ainda não foi deferida e que, por si só, pode ensejar a extinção do processo, caso não atendida. A análise do pedido liminar de busca e apreensão pressupõe a admissibilidade da inicial, o que ainda não ocorreu. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator